Tribunal: TCU
Processo: 045.748/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3787/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em desfavor de Ivonilton Vieira dos Santos, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao município de Gentio do Ouro/BA por meio de convênio que tinha por objeto a construção de escolas no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância). Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que o Parecer Técnico de Execução Física de Objeto Financiado (Conveniado/Pactuado) - Infraestrutura (peça 17) foi emitido em 8/9/2016, aprovando parcialmente a prestação de contas e estabelecendo, assim, o primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária; considerando que, de acordo com o entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário , o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente se inicia a partir da ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária; considerando que, nos termos do art. 8o da Resolução-TCU 344/2022, a unidade técnica concluiu que houve o transcurso do prazo de três anos entre os eventos indicados no parágrafo 15.1 da instrução de peça 40, letras "b" (emitida a Informação 273/2018/DIESP/COAPC/CGAPC/ DIFINFNDE, de 29/1/2018 - peça 16) e "c" (Parecer Conclusivo 205/2021/DIESP/COAPC/CGCAPDIFIN, de 8/4/2021, em que consta manifestação pela aprovação com ressalva da prestação de contas - peça 19), tendo ocorrido, assim, a prescrição intercorrente da pretensão sancionatória e ressarcitória; considerando que, em manifestações uniformes, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU) propõem arquivar os autos, com base nos arts. 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022 c/c art. 1o da Lei 9.873/1999 e do art. 169, inciso III, do RI/TCU (peças 40-43); Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, por unanimidade, ACORDAM, com fundamento nos arts. 143, inciso V, "a", e 169, inciso III, do RI/TCU; 487, inciso II, da Lei 13.105/2015 e 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022 c/c art. 1o da Lei 9.873/1999, em arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 045.748/2021-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Ivonilton Vieira dos Santos (XXX.819.015-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.